Tribunal: CARF
Processo: 19740.000427/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000427/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.301 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
CIA FLUMINENSE DE HABITAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-22.703 (fls. 135 a 139),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.179.390-4 (fls. 2 a 10), emitido em 11/09/2008, no valor total de R$
1.254,89, por ter a empresa deixado de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a ser serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pela seguridade social.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 9):
2. A folha de pagamento de empregados da empresa não traz os valores pagos nas férias
(férias e 1/3 constitucional) de janeiro a junho de 2004. Em anexo (fls. 39) cópia das
folhas de pagamento de empregados de janeiro a junho de 2004 e recibos de férias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000427/2008-38
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000427/2008-38

3. Em relação à folha de pagamento dos contribuintes individuais - autônomos, não há a
indicação do serviço prestado de janeiro a dezembro de 2004. Em anexo (fIs. 73) cópia
das folhas de pagamento de autônomos.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 11/09/2008
AI n.° 37.125.052-8 (CFL-30)
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ELABORAÇÃO DE
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo órgão da Seguridade Social.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 20/02/2009 (fl. 141) e apresentou
Recurso em 17/04/2009 (fls. 145 a 147).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
A recorrente foi cientificada da decisão da DRJ no dia 20/02/2009, conforme AR
d f 141 f n à In m çã n ̊ 049/2009 (f 140)

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000427/2008-38

Tendo sido intimada no dia 20/02/2009 (uma sexta-feira), tem-se que o prazo de
30 (trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou em 24/02/2009 (segunda-feira)
e se encerrou no dia 25/03/2009 (quarta-feira).
Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (fl. 145), tem-
se que este foi apresentado no dia 17/04/2009.

Assinale-se que no ano de 2009 o feriado do Carnaval ocorreu de 23 a 25 de
fevereiro e, considerada a exclusão dessas datas do cômputo, o recurso voluntário foi interposto
decorridos mais de trinta dias.
O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
g d n d s c n d s d c ênc d d c sã d p m ns ânc ( s 5 ̊ 33 d D c
n ̊ 70 235/72)
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital